Tribunal: STF
Processo: HC 256210
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 203.749/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegavam vícios em interceptações telefônicas autorizadas, questionando a integridade e autenticidade das provas digitais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas irregularidades nos arquivos de interceptações telefônicas comprometem o contraditório e a ampla defesa, justificando a nulidade das provas e o desentranhamento dos autos.



    III. Razões de decidir



    3. A Corte de origem constatou que para cada alegado vício havia uma explicação plausível, não evidenciando prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.



    4. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade, o que não foi comprovado pela parte agravante.



    5. A análise aprofundada do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A nulidade de interceptações telefônicas somente pode ser declarada quando comprovado prejuízo concreto ao direito de defesa. 2. A mera alegação de irregularidades técnicas sem demonstração de prejuízo não justifica a nulidade das provas." (doc. 16, p. 76).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 16, pp. 101-105).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro:



    [...] considerando que a coleta e tratamento das interceptações telefônicas objeto de discussão ocorreram em meados de 2012 e 2013 (PIC n.º 3004110- 43.2013.8.26.0581), essa questão intertemporal poderia gerar dúvidas quanto à aplicabilidade do regramento da cadeia de custódia ao caso (Lei n.º 13.964/2019).



    56 Todavia, é preciso reconhecer que o conceito de custódia surgiu há décadas no Direito Brasileiro, uma vez que integra a própria noção de corpo de delito constante na redação original do art. 158 do CPP, o qual exige que o corpo de delito a ser apresentado em juízo ou periciado seja, precisamente, o mesmo produzido naturalmente por derivação do crime e arrecado pelos órgãos de persecução criminal.



    57 Compreende-se, portanto, que a exigência e a preocupação rigorosas com a preservação da integridade da prova existem muito tempo antes da introdução da Lei n.º 13.964/2019. Os princípios norteadores da cadeia de custódia da prova já estavam consolidados no ordenamento jurídico brasileiro antes da inovação legislativa, como se observa da própria interpretação original do art. 158 do CPP, bem como de normativas técnicas específicas - ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 e Portaria SENASP n.º 82/201421 – que impunham a observância de padrões mínimos de integridade, rastreabilidade e confiabilidade da prova digital.



    [...]



    59 É incontroversa a existência de normas muita antes do pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019) que previam diretrizes básicas para a correta manipulação e preservação da prova, que se não respeitadas inegavelmente traduzia na quebra da cadeia de custódia da prova. Tal solução – quebra da cadeia de custódia – seguindo a noção de preservação do corpo de delito da redação original do art. 158 do CPP, dos princípios constitucionais e das normas técnicas supramencionadas, já era reconhecida pelo Judiciário brasileiro há décadas, e atualmente a resposta jurisdicional não é diferente (doc. 1, pp. 18-19).



    Em seguida, sustenta:



    65 Vale lembrar que as interceptações telefônicas constituem provas de natureza irrepetível (CPP, art. 155), obtidas fora do curso regular do processo judicial, em ambiente externo à atuação defensiva. Em razão de sua natureza volátil e da impossibilidade de repetição exata do conteúdo, sua preservação deve ser acompanhada por rigoroso respaldo técnico, de modo garantir a preservação integral dos vestígios probatórios.



    66 Em outras palavras, por serem os diálogos da interceptação telefônica elemento informativo que pode, sozinho, dar embasamento à sentença condenatória e por serem provas manuseadas pelo Ministério Público, órgão que no presente caso tem acesso ao sistema GUARDIÃO, é patente que o controle epistêmico das provas decorrentes da interceptação telefônica deve ser rigoroso, isto é, o método como devem ser conhecidas e valoradas na ação penal, deve ser mais rígido do que o tratamento das demais provas que são originadas no próprio contraditório judicial. Desse modo, são garantidos os princípios constitucionais penais, como o contraditório e a ampla defesa, mas, sobretudo, o devido processo legal e a paridade de armas (CRFB, art. 5º, LIV e LV).



    [...]



    Diante desse cenário, importante destacar que no caso em questão existem diversas irregularidades que retiram a confiabilidade da prova e que, por isso, tornam nula a interceptação telefônica, quais sejam: (IV.1) inexistência de inúmeras chamadas e milhares de áudios na mídia entregue à defesa, inclusive que foram utilizados textualmente na sentença condenatória em desfavor do Paciente; (IV.2) mídia fornecida à defesa trata-se meramente de uma cópia da suposta mídia original – impossibilidade de aferir a integridade da mídia copiada sem munir do fiel conteúdo extraído do guardião – além de ser constatado graves indicativos de modificações nas datas dos arquivos de interceptação telefônica em anos posteriores ao deferimento da medida cautelar; (IV.3) pastas inacessíveis e inexecutáveis e; (IV.4) inexistência de mecanismo que garante a integridade e confiabilidade da prova digital (código hash), como amplamente será demonstrado (doc. 1, pp. 22-23).



     



    Mais adiante, salienta:



    69 Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que as conversas ao serem interceptadas são encaminhadas aos terminais de titularidade do Ministério Público e depositadas no Guardião. O respectivo software (guardião) é responsável por monitorar e organizar os dados obtidos, de modo enumera individualmente cada áudio interceptado, criando uma identidade desse diálogo dentro desse software, nomeando-o (ex.: “12345.wav”).



    70 Considerando tal lógica, torna-se certo de que o Ministério Público quando da utilização dos respectivos áudios para fundamentar a denúncia, que posteriormente dará supedâneo a eventual sentença condenatória, deve-se apresentar o áudio interceptado com o seu respectivo número do guardião, para que assim seja possível rastrear a veracidade e integridade da prova coletada.



    71 No presente caso existem chamadas telefônicas tanto com o registro do guardião, como sem número do guardião, ambas supostamente envolvendo o Paciente, que não se encontram na mídia digital entregue à defesa. Tais chamadas foram utilizadas textualmente para fundamentar não só a denúncia (Doc. V) e os pedidos de prorrogação de interceptação telefônica (Doc. VI), mas principalmente o édito condenatório em desfavor do Sr. Francisco Liduenha (Doc. II).



    [...]



    78 Diante do relatado, é incontroverso que o Ministério Público Estadual (SP) fez o uso em várias oportunidades (medidas cautelares e denúncia) de chamadas telefônicas supostamente interceptadas, mas que nunca foram disponibilizados à defesa.



    79 O prejuízo ao Paciente não só decorre da atuação ministerial. Isto porque, também é incontroverso, como efetivamente demonstrado acima (§§ 73º e 77º), que a sentença condenatória proferida pela 2º Vara Criminal de São Manuel/SP utilizou textualmente 2 (duas) das várias chamadas não localizadas na mídia para delimitar e atribuir responsabilidade penal ao Paciente, tudo isso chancelado pelo Tribunal Coator (STJ) que não reconheceu a nulidade suscitada porque não haveria constatado prejuízo à defesa (Doc. I – ato coator):



    [...]



    Além das chamadas telefônicas, também fora comprovado pela defesa que na mídia digital disponibilizada pelo MP/SP encontram-se ausentes mais de 4.000 arquivos de áudio, segundo o relatório técnico elaborado pela Ichase Forensis. Isso significa que há no HD um déficit aproximado de 25% de arquivos de áudio “wav” em relação a “html”.



    85 Para melhor compreensão, insta dizer que para cada áudio interceptado é gerado um outro arquivo com informações sobre a conversa, como o nome do alvo, seu terminal, o telefone do interlocutor, o horário e a duração da chamada. O nome técnico desse arquivo descritivo é METADADO, que possui extensão técnica de “.html”.



    86 Seguindo esse raciocínio, tem-se que para cada áudio (“.wav”) há, indispensavelmente, um metadado (“.html”), que mantém a identificação técnica sobre esse áudio.



    87 Essa constatação (supressão de mais de 4.000 áudios) foi posta ao conhecimento do Tribunal Coator (STJ), porque não há registro oficial, certificação técnica e documentação da incompleta parcela de áudios na mídia digital (recipiente) por parte do órgão que coletou a prova (MP), portanto, em desrespeito aos comandos do art. 158-B, III, e art. 158-D, §2º, do CPP, que prevê o zelo indispensável para valorar qualquer prova no processo penal, inclusive a digital, detentora de alta volatilidade.



    [...]



    101 Desse modo, considerando que existe prova já produzida pela defesa (laudo técnico), é certa a desnecessidade da incursão aprofundada dos autos por este Supremo Tribunal Federal para reconhecer: (i) que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade da prova produzida (CPP, art. 156), (ii) a violação da legislação que regula a cadeia de custódia da prova (CPP, arts. 158-A, caput, 158-B, III, e art. 158-D, §2º), a (iii) inobservância de mínima formalidade para preservação da integridade da prova (CPP, art. 564, IV), permitindo a declaração da nulidade das interceptações telefônicas, como também seu desentranhamento dos autos da ação penal n.º 0000357-95.2014.8.26.0581 (CPP, art. 157) e, por consequência, seja declarada a nulidade da sentença condenatória proferida em desfavor do Paciente, porque fundada em prova ilícita (doc. 1, pp. 24-26 e 27-28 e 31).



    Ainda, ressalta:



    102 Além da flagrante ilegalidade relatada no tópico anterior (IV.1), a defesa igualmente constatou quebra de cadeia de custódia da prova porque (a) a mídia fornecida à defesa trata-se meramente de uma cópia da suposta mídia original e, por essa razão, a defesa não possui condições de comparar aquilo que fora efetivamente colhido e extraído do guardião à época da interceptação telefônica com o material posto à disposição da defesa, a fim de concluir pela integridade e confiabilidade do seu conteúdo ou não. Trata-se de vício no registro do histórico cronológico da prova (CPP, art. 158-A, caput). Além disso, a defesa também constatou graves indicativos de (b) modificações nas datas dos arquivos de interceptação telefônica em anos posteriores ao deferimento da medida cautelar — fato que não ocorre em registros íntegros. Trata-se de arquivos datados em 2023, 2022 e 2021, embora a medida cautelar tenha sido deferida em 2012 e 2013. Reitera-se, portanto, a plena contemporaneidade desses vícios com as exigências trazidas pelo pacote anticrime.



    [...]



    135 Desse modo, considerando que existe prova já produzida pela defesa (laudo técnico), é certa a desnecessidade da incursão aprofundada dos autos por este Supremo Tribunal Federal para reconhecer que o Ministério Público: (a) forneceu à defesa meramente uma cópia da suposta mídia original; (b) que não desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade da prova produzida (CPP, art. 156), (c) deixou de motivar tecnicamente a respectiva edição dos arquivos (vestígio digital) (CPP, art. 158-D, §§ 2º e 3º), (d) não trouxe as anotações acerca de tais alterações (ficha de acompanhamento de vestígio) (CPP, art. 158-D, §4º), (e) não identificou o responsável pelas edições dos arquivos que ensejaram as alterações de data (CPP, art. 158-D, §4º), (f) não apresentou o histórico cronológico completo do vestígio digital (CPP, art. 158-A, caput), (g) inobservou as formalidades mínimas para preservação da integridade da prova (CPP, art. 564, IV), permitindo, portanto, concluir pela quebra da cadeia de custódia, ensejando a declaração da nulidade das interceptações telefônicas e seu respectivo desentranhamento dos autos da ação penal n.º 0000357-95.2014.8.26.0581 (CPP, art. 157). E, por consequência, requer que esta Corte Suprema igualmente declare nula a sentença condenatória proferida em desfavor do Paciente, porque baseada em prova ilícita (doc. 1, pp. 32 e 39).



    Outrossim, argumenta:



    136 Além das irregularidades já apontadas nos itens “IV.1” e “IV.2”, a defesa também comprova, por meio de laudo técnico, que: (i) grande parte dos arquivos contidos na pasta intitulada “PIC n. 94.661.82.2012” permanecem corrompidos e inexecutáveis, mesmo com a inserção das respectivas senhas fornecidas pelo Ministério Público; e (ii) a pasta denominada “Cautelar n. 6292.87.2012” segue inacessível, uma vez que a defesa não recebeu a senha necessária para sua abertura, estando esta criptografada.



    137 Para melhor compreensão da problemática, insta esclarecer que nas investigações que envolvem interceptações telefônicas, os arquivos baixados do Sistema Guardião podem vir acompanhados de criptografia, exigindo a execução prévia de um arquivo (no caso “Reader.exe”) que, por meio de senha, abre os áudios e o conteúdo dos arquivos de metadados.



    138 No que diz respeito a pasta “pic n. 94.661.82.2012”, tem-se que dos 14 (quatorze) arquivos “reader.exe” disponibilizados – cada um responsável por rodar arquivos de suas pastas específicas – 13 (treze) estão corrompidos e inexecutáveis, apenas um é funcional. Ora, se os arquivos não executam, é impossível acessar o conteúdo das provas.



    [...]



    141 Por sua vez, outro ponto crucial sobre a integralidade das mídias reside sob a pasta “cautelar 6292.87.2012”, copiada para o HD Externo e cujo arquivo “reader” possui senha que não foi disponibilizada à defesa técnica, como demonstrado no parecer técnico da IChase Forensics (Doc. III):



    [...]



    142 Tal constatação — referente à inexecutabilidade de grande parte dos arquivos da pasta “PIC n. 94.661.82.2012” e à ausência de acesso à pasta “Cautelar n. 6292.87.2012” — foi levada ao conhecimento do Tribunal Coator (STJ), uma vez que: (a) configura cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de compreensão integral do conteúdo probatório produzido pelo órgão acusador; e (b) inviabiliza qualquer tentativa de reconstrução da cadeia de custódia da prova digital — desde a coleta até sua apresentação em juízo — bem como a verificação de sua integridade (validação da prova), em clara afronta ao art. 5º, inc. LIV e LV, da CRFB e ao art. 158-A, caput e seguintes, do CPP, respectivamente (doc. 1, pp. 39-40).



    Nesse contexto, assevera:



    149 É inconteste o prejuízo suportado pelo Paciente, posto que sem acesso completo às provas: (a) não há como garantir que não contenha informações excludentes de ilicitude ou que contestem diretamente a narrativa acusatória; (b) impede que a defesa identifique elementos que poderiam provar a inocência do Paciente ou enfraquecer a narrativa acusatória e; (c) obsta a análise da autenticidade e integridade do material utilizado na denúncia e, sobretudo, no édito condenatório constituído em desfavor do Sr. Franciso Liduenha.



    150 Desse modo, o contexto narrado neste tópico é fato incontroverso, não sendo necessário incursão aprofundada nos autos por este Eg. STF, posto que: (d) existe prova já produzida pela defesa (laudo técnico); (e) faz-se presente latente prejuízo (CPP, art. 563) ao Paciente (sentença condenatória); (f) não há comprovação técnica da regularidade da prova por parte do Ministério Público (CPP, art. 156) e; (g) existe ato coator (STJ) que chancela a nulidade apontada. Portanto, evidente o cerceamento de defesa (CRFB, art. 5º, LIV e LV) e a quebra da cadeia de custódia da prova (CPP, art. 158-A, caput e ss.), configurando-se flagrante ilegalidade a ser reparada por este Supremo Tribunal Federal mediante o presente remédio heroico (CRFB, art. 102, I, “i”). (Doc. 1, pp. 42-43). 



    Por fim, aduz que:



    [...] o contexto narrado neste tópico é fato incontroverso, não sendo necessário incursão aprofundada nos autos por este Eg. STF para reconhecer que: o (a) Ministério Público não se desincumbiu do ônus estatal de demostrar o uso de qualquer mecanismo que garanta a integridade da prova digital produzida (CPP, arts. 156, 158-A, caput, e 158-D, §1º), ainda que não seja o código hash – embora o mais recomendado –, bem como (b) não trouxe qualquer justificativa técnica e plausível que certifique a regularidade da prova digital; (c) faz-se presente latente prejuízo ao Paciente (CPP, art. 563), que não detém condições de analisar a integridade da prova que fundamentou sua condenação criminal e; (d) existe ato coator (STJ) que chancela a nulidade apontada. 164 Portanto, aportando idôneo laudo técnico, jurisprudência das Cortes Especiais, e grandes razões para se concluir pela inexistência da integridade da prova apresentada pelo Ministério Público, a defesa requer seja declarada a nulidade das interceptações telefônicas e seu respectivo desentranhamento dos autos da ação penal n.º 0000357-95.2014.8.26.0581 (CPP, art. 157). (Doc. 1, p. 46).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida a liminar para que seja suspenso o curso da ação penal de autos n. 0000357-95.2014.8.26.0581.



    171 Requer-se, no mérito, depois de apresentadas as informações pela autoridade apontada como coatora e de ouvido o Ministério Público do Estado de São Paulo, seja o Habeas Corpus devidamente processado, até decisão final, que deverá conceder a ordem em definitivo para declarar como nulas as provas digitais (CPP, art. 564, IV) provenientes das interceptações telefônicas deferidas no bojo da Medida Cautelar n.º 0006292-87.2012.8.26.0581, de maneira a desentranhá-las da ação penal n.º 0000357-95.2014.8.26.0581, diante da quebra da cadeia de custódia da prova (CPP, arts. 158, 158-A, B, C e D), e, por consequência, anular a sentença penal condenatória proferida pelo Juiz Singular em desfavor do Paciente (2º Vara Criminal de São Manuel/SP), porque baseada em prova ilícita (doc. 1, pp. 47-48).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 203.749/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    O recorrente insurge-se contra alegados vícios dos arquivos referentes às interceptações telefônicas autorizadas no caso, mais especificamente se apegando aos seguintes:



    "[...] (a) Diferença de quantidade dos arquivos “. wav” e “. html”, o que indica a supressão de áudios de ligações interceptadas; (b) Data de modificação dos arquivos que não se referem à data original de criação, isto é, aos anos de 2012 e 2013; (c) Ausência de códigos hash nos arquivos recebidos, e; (d) Falta de senha para acessar o conteúdo de arquivos; [...] (e-STJ, fl. 362)



    Como se constatou quando do julgamento monocrático, sobre esses reputados vícios, a Corte de origem constatou que para cada um deles havia uma explicação. Ademais, ressaltou que sempre foi dada oportunidade de contraditório e ampla defesa ao ora recorrente. Por fim, realçou não ter sido evidenciado que específico prejuízo a defesa suportara em face dos elencados vícios, de forma que não se justificava a declaração de qualquer nulidade. Confira-se:



    "[...]. Diversamente do sustentado, a autoridade coatora expressamente mencionou os motivos do não acolhimento do pleito defensivo, a saber: 'A despeito da manifestação defensiva, a manifestação ministerial embasada em informações colhidas junto à empresa responsável pelo sistema Guardião, bem esclarecem toda celeuma, notadamente quanto à integralidade das provas digitais, justificando que a divergência de arquivos apontada se deu por conta do tipo de comunicação captada, onde arquivos de texto 'SMS', não geram arquivos com extensão '. WAV', por não terem sido captados áudios, portanto, não há, necessariamente, a mesma quantidade de arquivos com extensão '. WAV' e '. HTML' e, por isso, não houve ocultação de arquivos de áudio. Nestes termos, ainda informou a disponibilização de cópia adicional da mídia contendo todos os arquivos constantes do sistema Guardião para entrega à defesa, conforme termo de depósito de p. 1695, esclarecendo suficientemente que a data da criação diz respeito ao momento em que a gravação da mídia foi realizada e que isso poderia ter ocorrido quando da gravação dos arquivos no HD externo fornecido pela defesa, o que, inclusive, se pode constatar pela certidão de fl. 1591. Ademais, conforme se observa da certidão juntada na p. 1694, os dados extraídos do 'Sistema Guardião' são protegidos por criptografia e/ou senha gerado pelo referido sistema, de modo que alteração somente é possível com suas retiradas, o que não ocorreu e que a utilização do código hash é desnecessária, sendo que todas as senhas foram fornecidas, conforme se observa das p.1681 e 1687, além de constar das próprias mídias (p.1682/1685). [...]'.



    Conforme se verifica nos autos da ação penal, merece destacar que a denúncia foi recebida em 3 de fevereiro de 2014, com a regular citação do paciente. A Defesa do paciente pugnou pela redesignação da audiência de instrução, apontando vícios nas mídias então disponibilizadas nos autos contendo elementos do procedimento da “interceptação telefônica”, requerendo fossem reexaminadas pelo Ministério Público, pedido acolhido pela autoridade judicial. Posteriormente, sobreveio outro pleito defensivo, questionando, novamente, o conteúdo das mencionadas mídias, insistindo, assim, no reconhecimento da nulidade do procedimento de “interceptação telefônica”. Entretanto, não se verificando qualquer mácula, novas mídias vieram aos autos contendo a integralidade dos arquivos constantes do sistema “Guardião”. Realizada outra audiência, os acusados foram interrogados e a instrução criminal se encerrou.



    Como visto, a autoridade coatora sempre permitiu o regular exercício da ampla defesa, e não detectou, eivas capazes de invalidar a aludida prova.



    Logo, em exame perfunctório nesta oportunidade, também não se verificam motivos aptos a justificar o pretendido reconhecimento da nulidade da medida cautelar.



    Ademais, como bem destacado pelo ilustre procurador de justiça no lúcido parecer: “O impetrante, fora o desejo de hostilizar uma das provas da acusação, fora mesmo as conjecturas sobre a necessidade de aferir eventuais irregularidades na produção de prova para nulificação do feito, apegado tão só ao parecer de seus técnicos contratados, não esclarece qual foi o efetivo prejuízo que o direito de defesa dos pacientes sofreu, ou seja, o que indevidamente se provou ou que foi omitido provar em prol da sua inocência. Há um largo espaço entre o idealizado pelos seus gabaritados assistentes técnicos em todas as suas minudências tecnológicas, e o que é efetivamente necessário para em juízo se produzir da prova de um fato, como usualmente é utilizado no cotidiano da Justiça...” (fl. 328).



    Registre-se, ademais, que o Código de Processo Penal, ao tratar do tema “nulidade”, em seu artigo 563, determina que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, não basta a simples arguição de prejuízo, sendo indispensável sua comprovação, o que nem de longe foi feito na hipótese dos autos.



    [...].



    Em face desses motivos, julga-se em parte prejudicada a impetração, restando denegada quanto ao mais". (e-STJ, fls. 348-353)



    Como se vê, a fundamentação do Juízo de origem é adequada, houve de fato explicação para cada suposto vício suscitado pela parte ora agravante e não há evidência de comprometimento do contraditório e da ampla defesa. Mais ainda, como bem o argumentou o órgão ministerial de origem, estando o então impetrante “apegado tão só ao parecer de seus técnicos contratados, não esclarece qual foi o efetivo prejuízo que o direito de defesa dos pacientes sofreu, ou seja, o que indevidamente se provou ou que foi omitido provar em prol da sua inocência”.



    O prejuízo que se deve ter em conta não é ter tido a investigação continuidade, mas algum comprometimento concreto do exercício de seu direito de defesa. É que a eiva de nulidade por cerceamento de defesa há de ser cabalmente demonstrada, não se constituindo motivo ensejador para que se anule o feito a mera presunção de lesão para uma das partes.



    Com efeito, como já tive oportunidade de dizer no Agravo em Recurso Especial 2583046 - MG, recentemente julgado, com resultado publicado em 13/01/2025, "Não há nulidade quando as interceptações telefônicas cumprem os requisitos previstos na Lei n. 9.296196, mormente quando não houver comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP" e "No Direito Processual Penal Brasileiro, mais precisamente em matéria de nulidades, vigora o Princípio segundo o qual determinada nulidade somente poderá ser declarada quando comprovado prejuízo para a parte, consoante preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal". Logo, a efetiva demonstração do prejuízo experimentado pela parte, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, é pressuposto inarredável da sua invocação, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. A propósito:



    [...]



    Frise-se que não se está aqui a dizer, como mal compreendeu o ora agravante, que há restrição na cognição em sede de RHC quanto ao decidido no tribunal de origem. O que desde antes já se fundamentou é que somente se pode decidir diante do quadro fático-probatório levado ao conhecimento da Corte quando da impetração do writ originário, por ser inadmissível dilação probatória na espécie.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 20, pp. 3-63 — grifei).



    A propósito, em decisão saneadora proferida durante a instrução criminal, o Juízo de primeira instância, depois dos esclarecimentos prestados pelo Ministério Público sobre a matéria, assentou os seguintes aspectos acerca das nulidades aventadas pela defesa:



    P.1628/1642: cuida-se de pedido formulado pela defesa do réu F.A.L., no qual arguiu, em apertada síntese, nulidade das provas digitais originárias da interceptação telefônica, sob argumento que as mídias contendo as gravações possuem diversas falhas, omissões e alterações de arquivo, o que acarreta a nulidade das provas, pugnando por seu desentranhamento dos autos.



    Instruiu o pedido com o relatório de análise de p. 1643/1656.



    Manifestação ministerial nas p. 1677/1687 requerendo o indeferimento do pedido formulado e a juntada das novas mídias contendo a integralidade dos arquivos constantes no sistema Guardião.



    É a síntese do necessário.



    A despeito da manifestação defensiva, a manifestação ministerial embasada em informações colhidas junto à empresa responsável pelo sistema Guardião, bem esclarecem toda celeuma, notadamente quanto à integralidade das provas digitais, justificando que a divergência de arquivos apontada se deu por conta do tipo de comunicação captada, onde arquivos de texto 'SMS', não geram arquivos com extensão '.WAV', por não terem sido captados áudios, portanto, não há, necessariamente, a mesma quantidade de arquivos com extensão '.WAV' e '.HTML' e, por isso, não houve ocultação de arquivos de áudio.



    Nestes termos, ainda informou a disponibilização de cópia adicional da mídia contendo todos os arquivos constantes do sistema Guardião para entrega à defesa, conforme termo de depósito de p. 1695, esclarecendo suficientemente que a data da criação diz respeito ao momento em que a gravação da mídia foi realizada e que isso poderia ter ocorrido quando da gravação dos arquivos no HD externo fornecido pela defesa, o que, inclusive, se pode constatar pela certidão de p. 1591.



    Ademais, conforme se observa da certidão juntada na p. 1694, os dados extraídos do 'Sistema Guardião' são protegidos por criptografia e/ou senha gerado pelo referido sistema, de modo que alteração somente é possível com suas retiradas, o que não ocorreu e que a utilização do código hash é desnecessária, sendo que todas as senhas foram fornecidas, conforme se observa das p. 1681 e 1687, além de constar das próprias mídias (p. 1682/1685).



    Cumpre por fim, ressaltar que dentre outras competências atribuídas ao Ministério Público estão a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), bem como também incumbe fiscalizar a execução da lei (CPP, artigo 257, II), inclusive nos crime de ação penal pública, portanto, deve atuar em defesa dos direitos constitucionais do cidadão e assegurar o respeito ao devido processo legal.



    Assim sendo e, por não restar evidenciado qualquer mácula a ensejar o reconhecimento da nulidade pretendida, indefiro o pedido de declaração de nulidade das provas digitais advindas da interceptação telefônica, bem como defiro a juntada aos autos das novas mídias contendo a integralidade dos arquivos